Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. ACUSADO FLAGRADO PRATICANDO ATO DE MERCANCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. VALORAÇÃO CONJUNTA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AFASTADA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CIRCUNSTÂNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. As declarações dos policiais responsáveis pela abordagem possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
2. Na hipótese, os agentes flagraram o acusado em situação de mercancia, o que afasta a possibilidade de desqualificação para o delito de porte para consumo pessoal, mormente porque a considerável quantidade de droga encontrada é incompatível com a tese da defesa.
3. O art. 42 da Lei no 11.343/2006 prevê que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Trata-se de vetor judicial especial único (natureza e quantidade da substância) e não se admite a separação. Sendo assim, a quantidade do entorpecente apreendido, 143,74g (cento e quarenta e três gramas e setenta e quatro centigramas), apesar de considerável, não se mostra condição suficiente para exasperar a pena-base, em especial porque se trata de droga de menor potencial lesivo para causar danos e dependência à saúde pública (maconha).
4. Se não foi comprovada a procedência lícita da quantia apreendida, ao contrário, o numerário foi apreendido em contexto com demais evidências do crime, aplica-se entendimento deste Tribunal de Justiça consolidado no sentido de que “fica mantida a decretação de perda dos valores apreendidos uma vez que o recorrente não demonstrou a origem lícita do dinheiro apreendido em contexto de tráfico, no mesmo local em que as drogas foram localizadas.” (Acórdão 1223113, 20170110455327APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: 147/150)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.